Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702215-96.2023.8.07.9000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MIRAMAR INACIO DO NASCIMENTO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A instrução da revisão criminal está deficiente. Promova o requerente a juntada da íntegra do processo principal. Feito isso, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador